Tribunal: STF
Processo: Rcl 86352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão do STJ assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SUMULA N. 315/STJ E DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    2. Na reclamação a parte alega, em suma, que na origem a pena foi fixada com base em “fundamentação extralegal”, por meio de “motivação subjetiva e punitivista”; que houve “bis in idem” na dosimetria; que houve ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa e que a decisão do STJ, ao não conhecer os embargos de divergência no agravo regimental violou a autoridade da jurisprudência desta Corte.



    É o relatório.



    Decido.  



    3. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inciso I, alínea ”l” e art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.  



    4. Nesse sentido, a título ilustrativo, é de se notar que mesmo o eventual descumprimento de Súmula não vinculante do Supremo Tribunal Federal não é suficiente para autorizar o uso da reclamação. Colaciono julgados:  



   AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADO NÃO VINCULANTE DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Enunciado sumular desprovido de efeito vinculante não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. Agravo interno desprovido (Rcl nº 56.524 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/09/2023, p. 04/10/2023).  



   RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021).  



    5. A reclamação constitucional não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Não é admissível o uso da reclamação como substitutivo de recurso ou ação próprios.  Incabível na via, ademais, o revolvimento fático-probatório indiretamente pretendido e que se faria necessário a fim de questionar os limites estabelecidos no acórdão do STJ recorrido. Nesse diapasão:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC N. 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA CULPOSA COMPROVADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 80.688 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, 27/10/2025).   



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NAS ADI´S 484 E 664. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 70.389 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, 25/04/2025).   



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DE EX-SÓCIOS E EX-FUNCIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 22. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e o parâmetro de controle invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 57.898 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, 11/03/2024).  



    6. Destaco que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL 5926 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, DJe 13.11.2009).



    7. No presente caso, não estão presentes, na decisão reclamada do STJ, as teratologias apontadas pela parte. Ao contrário, está de acordo com a jurisprudência desta Corte e não implica afronta a quaisquer dos incisos do art. 988 do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    9. Oportunamente, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente